Tribunal: TJPA
Processo: 0001905-60.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001905-60.2017.8.14.0040

APELANTE: EDIMILSON ALVES MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO – PRELIMINAR: RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO. 1. A via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de liberdade. Precedentes. Preliminar não conhecida.

MERITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. 2. Os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a autoria delitiva do acusado na empreitada criminosa, como depoimentos de testemunhas e declarações da vítima que descreve os fatos e reconhece o acusado como o autor do delito, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

REFORMA DA PENA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE E EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PARCIAL PROVIMENTO. 3. O magistrado valorou o vetor circunstância como desfavorável, utilizando nesse fase o emprego de arma de fogo, e fixou pena base em 4 anos e 10 meses e 15 dias de reclusão, a qual está próximo do mínimo legal, dentro dos parâmetros legais, não havendo que se falar em reforma. Na 2ª fase, faz jus a defesa ao reconhecimento da atenuante de menoridade, a qual reduzo em 1 ano, restando a pena no mínimo legal, ou seja, 4 anos, ante a impossibilidade de reduzir
aquém
do mínimo legal, nos termos da sumula 231 do STJ.

Na 3ª fase, fundamentadamente o juízo majorou a pena no patamar mínimo de 1/3 pelo
concurso de agentes
, como restou evidenciado pelas declarações da vítima, restando a
pena fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mantido o regime semiaberto.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, em Sessão no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece dos recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

EDMILSON ALVES MARTINS
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 20.12.2016, o acusado, na companhia de Ezequiel de Sousa Pereira, mediante emprego de arma de fogo, abordou a vítima e subtraiu seu aparelho celular, um iphone S-5 e após evadiu-se do local. A vítima fez boletim de ocorrência repassando os dados da moto que conseguiu anotar e características dos meliantes, sendo que no dia seguinte foram detidos na posse de sete aparelhos celulares de diversas marcas, dois revólveres e duas motocicletas.

O processo seguiu os trâmites legais. Suspensão do feito e prazo prescricional ao acusado Ezequiel Sousa Pereira.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
Edmilson Alves Martins
a pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II do CPB, redação anterior.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnado, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade e no mérito por sua absolvição com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal e, alternativamente, reconhecimento da atenuante previsto no art. 65, I do CPB e pelo afastamento das majorantes do uso de arma de fogo e concurso de agentes.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento em sessão no Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Quanto ao pedido de responder ao processo em liberdade, a via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de liberdade. Precedentes. Preliminar não conhecida.

No mérito pugna a defesa por sua absolvição com fundamento no art. 386, VII do CPP, ante a insuficiência probatória. Em que pese os argumentos defensivos, a vítima ao prestar depoimento, afirmou tanto em sede policial como em juízo que estava caminhando próximo a sua residência quando passou dois indivíduos em uma motocicleta e o que estava na garupa desceu e, na posse de uma arma de fogo, subtraiu seu aparelho celular. Declarou que foi até a delegacia para registrar boletim de ocorrência e informou que conseguiu anotar a placa e o modelo da moto, sendo que, quando efetuou o reconhecimento dos acusados, havia vários celulares encontrados com eles, no entanto, o seu não estava junto, o qual foi jogado fora pois se tratava de um iphone. Disse ainda que lembra perfeitamente o rosto do assaltante que desceu da moto para lhe assaltar.

Do mesmo modo, o depoimento de testemunha de acusação, policial militar, Wanderlan Santos Silva, que conseguiu identificar o acusado após informações e ao serem detidos estavam portando sete celulares de diversas marcas, dois revólveres e duas motocicletas.

Não há como questionar o auto de reconhecimento de pessoa, o qual obedeceu os ditames do art. 226 em que vítima afirmou que reconhece o apelante, bem como declarou tanto em sede policial como em juízo que o reconheceu como a pessoa que desceu da garupa da moto para assalta-lo, mediante o emprego de arma de fogo, além de que há outro depoimento que uníssono, corrobora as declarações da vítima.

Assim não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Na dosimetria de pena pugna a defesa pela reforma da pena base; reconhecimento da atenuante de menoridade, previsto no art. 65, I do CPB, bem como afastamento da majorante de emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.

Importante ressaltar que os fatos decorreram antes da nova redação imposta pela Lei 13.654/2018 em que aumenta a pena de roubo cometidos com emprego de arma de fogo, e assim se tratando de
novatio legis in pejus
, há de ser observado o princípio da irretroatividade penal.

Assim, o magistrado valorou o vetor circunstância como desfavorável, considerando o emprego da arma de fogo, na 1ª fase, fixando pena base em 4 anos e 10 meses e 15 dias de reclusão, a qual está próximo do mínimo legal, dentro dos parâmetros legais, não havendo que se falar em reforma.

Na 2ª fase, faz jus a defesa ao reconhecimento da atenuante de menoridade, uma vez que na data dos fatos, o acusado era menor de 21 anos, nos termos do art. 65, I do CPB, a qual reduzo em 1 ano, restando a pena no mínimo legal, ou seja, 4 anos, ante a impossibilidade de reduzir
aquém
do mínimo legal, nos termos da sumula 231 do STJ.

Na 3ª fase, fundamentadamente o juízo majorou a pena no patamar mínimo de 1/3 pelo concurso de agentes, como restou evidenciado pelas declarações da vítima, restando a
pena fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mantido o regime semiaberto. Deixou de aplicar o emprego de arma de fogo a qual foi utilizada na 1ª fase.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para que seja reconhecida a atenuante de menoridade e consequentemente reformada a pena, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 02/08/2022